Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-33.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000160-33.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000283-22.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/08/2024 Publicação: 13/08/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VIA INADEQUADA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL OU DE ABUSO DE PODER APTO A SER SANADO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Antônio Duarte de Souza Neto, Anderson Ferreira da Silva, Erick Matheus Silva Xavier, Flávio José Souto Júnior e Maurício Leandro Rodrigues Riquelme, defensora pública Maria Cristina Ferreira de Carvalho e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara em não conhecer do presente writ. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu parcialmente a ordem, para reformar a decisão combatida, determinando a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais dos pacientes, com posterior “vista” dos autos ao Ministério Público, para análise de eventual aplicabilidade dos institutos despenalizadores. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, impetrada em favor dos militares 3º Sgt PM Erick Matheus Silva Xavier, 3º Sgt PM Antônio Duarte de Souza Neto, Sd PM Flávio José Souto Júnior, Sd PM Mauricio Leandro Rodrigues Riquelme e Sd PM Anderson Ferreira da Silva, denunciados pela prática do crime tipificado no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM). Alegou a impetrante que o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) deixou de deferir o pedido de juntada das CACs atualizadas dos denunciados, para análise da concessão do benefício da suspensão condicional do processo, por entender pela inaplicabilidade dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 nesta Justiça Militar. Afirmou que, ao contrário do afirmado pelo magistrado a quo, entende que a Lei n. 9.099/95 é perfeitamente aplicável no âmbito desta Justiça castrense, ressaltando que os institutos despenalizadores – seja a transação penal, a suspensão condicional do processo ou mesmo o Acordo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Não Persecução Penal (previsto na Lei do Pacote Anticrime) – são efetivamente aplicados na primeira instância desta Justiça Militar. Destacou que a atuação e a experiência da Defensoria Pública na Justiça Militar Estadual demonstram que os militares que aceitaram os benefícios da Lei n. 9.099/95 dificilmente retornam a esta Justiça especializada para responder a qualquer espécie de acusação criminal, o que comprova que a função preventiva da “sanção” penal é perfeitamente observada. Asseverou que não se mostra razoável oportunizar àquele que comete um crime comum a escolha de aceitar ou não a aplicação da Lei n. 9.099/95 e não dar a mesma oportunidade àquele que pratica um crime militar, pois tal situação, no seu entender, viola os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Alegou que o art. 90-A da Lei n. 9.099/95, ao vedar a aplicação dos seus institutos à Justiça Militar, vai contra os princípios da celeridade, do devido processo legal, da eficiência na prestação jurisdicional e da isonomia, bem como contraria a própria finalidade da Constituição da República (CR). Destacou que, após a ampliação da competência da Justiça Militar com o advento da Lei n. 13.491/17, a aplicação dos institutos despenalizadores tornou-se ainda mais necessária, pois, antes da alteração, esses benefícios eram aplicados aos militares nos Juizados Especiais Criminais e na Justiça comum. Asseverou que a aplicação da Lei n. 9.099/95 na Justiça Militar Estadual tem proporcionado maior eficácia na tão almejada justiça restaurativa, no que tange à disciplina, na medida em que, de forma mais ágil, quando se propõe a transação penal pela execução de jornada de trabalho, o militar exerce tal atividade, na Unidade onde se deram os fatos, para aquela comunidade e sob o comando a autoridade de polícia judiciária. Segundo a impetrante, o art. 90-A da Lei n. 9.099 e a Súmula n.9 do STM, se referem apenas à Justiça Militar da União. Nesse sentido, transcreveu apontamentos doutrinários favoráveis à tese defendida e alegou que, no caso em exame, estão preenchidos os requisitos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/95, necessários para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo. Nesses termos, requereu que seja conhecido o presente habeas corpus e concedida a ordem para determinar a aplicação do instituto despenalizador da suspensão condicional do processo (Evento 1 – NIC1). Ausente pedido liminar, foram requisitas as informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas nos seguintes termos: Este Juízo recebeu a denúncia oferecida (Eventos 02 da origem), determinando a citação do acusado e a designação de audiência de oitiva do ofendido e das testemunhas da acusação. O Ministério Público manifestou ciência sobre o recebimento da denúncia e designação da audiência para oitiva das testemunhas. Na mesma petição, pugnou pela juntada de CAC da Justiça Militar e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 comarca de lotação dos militares para análise de aplicabilidade dos institutos despenalizadores (Evento 16 da origem). Em face de tal manifestação foi proferida, por este Juízo, a decisão de Evento 18 da origem, em que foi negado o pedido de juntada de CAC's atualizadas dos denunciados para análise da aplicabilidade dos institutos despenalizadores, sendo esta a decisão combatida em sede deste Habeas Corpus. A argumentação da referida decisão contou com a discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da (in)aplicabilidade da Lei nº 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar, trazendo argumentos contrários e favoráveis à sua aplicação, não desconhecendo, portanto, a existência de divergência sobre o tema. Contudo, decidiu-se por sua inaplicabilidade diante da sistemática processual vigente no Brasil de deferência aos precedentes (art. 926 do Código de Processo Civil) e da necessidade de os juízes observarem os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas dos tribunais a quais estão vinculados (art. 927, III do Código de Processo Civil). Aplicável ao caso concreto, o E. Tribunal de Justiça Militar editou o IRDR nº 0001436-80.2017.9.13.0000, Relator Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Relator para acórdão Desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, julgado em 15.05.2019; e o ED em IRDR nº 0001436-80.2017.9.13.0000, Relator Desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, julgado em 17.07.2020. A decisão ora combatida não adentrou, portanto, na análise meritória dos questionamentos trazidos pela Defensoria Pública, mas se alicerçou na técnica processual para negar o benefício pleiteado (Evento 8). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se, sob os seguintes fundamentos: No caso concreto, a impetrante pretende alcançar a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95 em relação aos pacientes porque, de acordo com a sua interpretação, o artigo 90-A da referida lei seria inconstitucional ou, no mínimo, inaplicável no âmbito Justiça Militar Estadual. Todavia, nem mesmo se sabe se os pacientes fariam jus a aludidos benefícios, uma vez que a decisão combatida não indeferiu a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95, mas sim o pedido de requisição de suas certidões de antecedentes criminais da Justiça castrense e da comarca de lotação, sendo inadequada a via eleita pela impetrante, uma vez que a matéria deveria ter sido impugnada por recurso próprio. Percebe-se, portanto, que ela busca instaurar, por meio de extensa construção argumentativa, um debate teórico aprofundado e complexo nesta estreita via processual, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, a eventual possibilidade de os pacientes virem a sofrer limitação em suas liberdades de locomoção não repousa em nenhuma ilegalidade ou abuso de direito, mas, ao contrário, na observância estrita da literalidade da lei, tendo em vista que o artigo 90-A da Lei nº 9.099/95, introduzido pela Lei nº 9.839/99, veda expressamente o oferecimento da suspensão condicional do processo ou de outros benefícios despenalizadores nos feitos em trâmite na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Justiça Castrense, não havendo qualquer dúvida acerca das constitucionalidade e plena aplicabilidade desse dispositivo, inclusive nas Justiças Militares Estaduais, as quais não foram excepcionadas em sua redação. Ora, se o legislador havia sido omisso quanto à extensão dos benefícios da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares, a Lei nº 9.839/99 veio ao mundo jurídico justamente para sanar essa omissão e evitar divergência de entendimentos, que só levam à insegurança jurídica. Portanto, não há nenhum motivo plausível para não se obedecer ao ditame do artigo 90-A da Lei nº 9.099/95, justificado pela especialidade da Justiça Castrense, que busca proteger normas disciplinares e hierárquicas, imprescindíveis à própria existência da Polícia Militar, enquanto Corporação. De mais a mais, o tema em questão já foi objeto de análise pelo Pleno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0001436-80.2017.9. 13.0000, ocasião em que se fixou tese jurídica no sentido da incompatibilidade de aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares próprios, impróprios e “por extensão” de competência da Justiça Militar, de acordo com a respectiva ementa redigida com o seguinte teor: [...] Por fim, é de se salientar que a Lei nº 9.099/95 abarca expressamente os Juizados Especiais dos Estados, nos termos do seu artigo 1º, sendo, portanto, uma lei de caráter nacional, não estritamente federal, o que torna evidente a aplicabilidade do seu artigo 90-A às Justiças Militares Estaduais. Pelo exposto, mostrando-se inquestionável que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pela impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Visa a impetrante a concessão da ordem para determinar a aplicação do instituto despenalizador da suspensão condicional do processo previsto na Lei n. 9.099/95. Mantenho o meu entendimento já manifestado em oportunidades anteriores. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, devendo, assim, o writ não ser conhecido. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CANNABIS SATIVA. FINALIDADE MEDICINAL. SALVO-CONDUTO. I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar sua função constitucional. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II - Não existem, nos autos, elementos suficientes para a concessão da ordem de ofício. Por, ao menos três razões. A primeira, porque inexiste comprovação de autorização da Anvisa. A segunda, porque não consta dos autos que o paciente tenha realizado curso de extração do óleo da Cannabis sativa. E, por fim, a última, por não constar dos autos laudo de engenheiro agrônomo com indicativo da quantidade necessária de plantas a serem cultivadas. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) Por outro lado, não se olvida a possibilidade de concessão da ordem de ofício, excepcionalmente em caso de patente ilegalidade, demonstrada de plano, apta a gerar constrangimento ilegal, o que verifiquei não ser o caso dos autos. Isto porque, a matéria foi objeto de análise perante este e. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, decidiu pela inaplicabilidade dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95, no âmbito desta Justiça Militar, confira-se: EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA – INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO DECRETO LEI N. 1.001/69 – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA N. 9 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 COM OS PRECEITOS QUE REGEM AS INSTITUIÇÕES MILITARES – HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES – ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1001/69 – Código Penal Militar. (Juiz Sócrates Edgard dos Anjos) [...] Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, Relator para o acórdão: Des. Sócrates Edgard dos Anjos). Tal entendimento encontra amparo também nos Tribunais Superiores. Veja-se: [...] A LEI 9.099/95, EM SEU ART. 90-A, PROÍBE A POSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR, AO DISPOR QUE: “AS DISPOSIÇÕES DESTA LEI NÃO SE APLICAM NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR”. ALÉM DISSO, TAL MATÉRIA TAMBÉM ESTÁ CONSOLIDADA NO TEOR DO ENUNCIADO N. 9 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCABÍVEL [...] (STM - Apelação Criminal n. 7000633- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 93.2023.7.00.0000. Relator: Cláudio Portugal de Viveiros. Data de julgamento: 04/04/2024; Data de Publicação: 09/05/2024). Destaquei [...] LEI N. 9.099/95. INAPLICABILIDADE NA JMU. ENUNCIADO N. 9 DA SÚMULA DO STM. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO CORREICIONAL. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. 2. Conforme a jurisprudência do STM, os preceitos estabelecidos no art. 90-A da Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da JMU. Enunciado n. 9 da súmula do STM. 3. Para além, as causas especiais de aumento de pena, pertinentes ao crime continuado e ao concurso formal, cuja incidência superar o limite mínimo fixado no art. 89 da Lei n. 9.099/95 (requisito objetivo), impedem a utilização do instituto da suspensão condicional do processo. Precedentes do STF. 4. Inexiste afronta ao devido processo legal quando a parte, valendo-se dos meios juridicamente previstos, postula a impugnação do ato (decisão não transitada em julgado) em tempo hábil. [...] (STM – CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR n. 7000543-85.2023.7.00.0000. Relator Marco Antônio de Farias. Data de julgamento: 08/02/2024; Data de Publicação: 21/02/2024). Destaquei PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DAS LEIS 9.099/95 E 10.259/01. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A partir do momento em que a Lei 9.839/99 acrescentou o art. 90-A à Lei 9.099/95, ficou vedada a aplicação dos institutos despenalizadores que ela contempla, no âmbito da Justiça Militar. II - A Lei 10.259/2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais na esfera da Justiça Federal, não revogou o art. 90-A da Lei 9.099/95. Ao contrário, em seu art. 1º, é expressa ao dispor que a esses Juizados se aplica, em não havendo conflito, o disposto na Lei 9.099/95. III - O fato de o paciente ter se ausentado, sem justa causa, da unidade militar em que servia, quando já tinha cumprido a quase totalidade do seu tempo de serviço militar obrigatório não o exculpa da prática do delito de deserção. IV - Ordem denegada” (HC 94.934/AM, de minha relatoria, Primeira Turma). “Penal Militar. Habeas corpus. Deserção – CPM, art. 187. Crime militar próprio. Suspensão condicional do processo - art. 90-A, da Lei n. 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inaplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar. Constitucionalidade (STF – HC 151332.Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Data do Julgamento 22/02/2018; Data da Publicação: 27/02/2018). Destaquei Pelo exposto, não conheço do presente writ, por entender que a via eleita não é o instrumento jurídico adequado para a análise da matéria e, também, por não vislumbrar constrangimento ilegal ou abuso de poder apto a ser sanado através desta ação constitucional. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser parcialmente concedida. Prefacialmente, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção dos pacientes. Em que pesem as alegações apresentadas pelo eminente procurador de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação da suspensão condicional do processo, o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - RECUSA DE PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU - ATENDIMENTO, EM TESE, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE - SÚMULA 696 DO STF - REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE. Recusada, pelo Promotor de Justiça, a proposta de suspensão condicional do processo, mas considerando que o paciente atende, em tese, os requisitos necessários à concessão da benesse, a questão deverá ser remetida ao Procurador Geral de Justiça que dirá, em última instância, em nome do Ministério Público, nos termos do que dispõe a súmula 696 do STF. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.165702-2/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 01/04/2024) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO OPORTUNIZADA - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA. Demostrado que a defesa se manifestou oportunamente sobre eventual omissão do Ministério Público quanto ao oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, não há que se falar em preclusão. Ordem parcialmente concedida para que o parquet seja intimado a propor o benefício do artigo 89 da Lei 9.099/95 ou fundamentar a impossibilidade de fazê-lo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.333272-5/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024) (Destaca-se) Não bastasse, há divergência sobre qual seria o meio correto para impugnar decisão que nega a suspensão condicional do processo, já que o art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não traz essa previsão expressamente em seu rol, embora seja aceita a interposição do recurso em sentido estrito com essa finalidade por uma parte da jurisprudência e da doutrina. Além disso, como cediço, o habeas corpus pode ser impetrado para corrigir flagrante ilegalidade, o que constato no presente caso, pelas razões que apresentarei em seguida. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Da análise dos autos, verifico que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM). O Ministério Público, ao ser intimado da designação da audiência para oitiva de testemunhas, requereu fossem juntadas as Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) dos pacientes, a fim de analisar eventual possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores (Evento 16 – Processo Originário). O juiz de direito substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), por sua vez, indeferiu o pedido formulado, sob o fundamento de que não são aplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 no âmbito desta Justiça Militar estadual, conforme decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000. Confira-se o seguinte trecho da decisão combatida: [...] Não se desconhece a existência do debate acerca da constitucionalidade da vedação legal da aplicação dos institutos despenalizadores e do seu âmbito de aplicação. Contudo, a continuação deste debate, inclusive com apresentação do entendimento pessoal deste magistrado encontra, ao menos neste momento, resistência diante da existência do IRDR nº 0001436-80.2017.9.13.0000. Senão vejamos. Este E. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais decidiu, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0001436-80.2017.9.13.0000, Relator Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Relator para acórdão Desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, julgado em 15/05/2019), pela constitucionalidade do art. 90-A e a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 no âmbito desta Justiça Militar: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA – INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIALDO DECRETO-LEI N. 1.001/69 – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA N. 9 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 COM OS PRECEITOS QUE REGEM AS INSTITUIÇÕES MILITARES – HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES – ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1001/69 – Código Penal Militar. (MINAS GERAIS, 2019. Processo: 0001436-80.2017.9.13.0000, Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos). E, na atual sistemática processual vigente no Brasil, deve-se ter deferência aos precedentes, em especial aos vinculantes. [...] Nesse sentido, é a redação do art. 927, III do CPC, que prevê expressamente que “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previsto no art. 976 do CPC é destinado a “produzir eficácia pacificadora de múltiplos litígios, mediante estabelecimento de tese aplicável a todas as causas em que se debate a mesma questão de direito. Com tal mecanismo se intenta implantar uniformidade de tratamento judicial a todos os possíveis litigantes colocados em situação igual àquela disputada no caso padrão. Cumpre-se, por seu intermédio, duplo objetivo: a par de racionalizar o tratamento judicial das causas repetitivas (arts. 976; 980 a 984), o incidente visa formar precedente de observância obrigatória (art. 985).” (THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil – Volume III, 56ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 797). E, nos termos do art. 985, II do CPC, “Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”. Não se desconhece a existência de recursos nos Tribunais Superiores contra o IRDR nº 0001436-80.2017.9.13.0000 (AgRg no Recurso Especial nº 1.942.721/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior). Contudo, não se há notícia da existência de concessão de efeito suspensivo ope iudicis ao acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça Militar, pelo que, diante da inexistência de efeito suspensivo ope legis (arts. 995 e 1.029, § 5º do CPC), trata-se de decisão que está produzindo regularmente seus efeitos. Portanto, ressalvada a opinião pessoal deste magistrado sobre o tema, é o caso de se curvar ao entendimento jurisprudencial consolidado, pelo que se mostra desnecessário, neste momento processual, a juntada de CAC's atualizadas tão somente para que seja analisada a aplicação dos institutos despenalizadores. Ante o exposto, NEGO o pedido de juntada de CAC’s atualizadas dos denunciados para análise da aplicabilidade dos institutos despenalizadores, considerando o quanto decidido por este E. Tribunal de Justiça no IRDR nº 0001436-80.2017.9.13.0000. [...] (Evento 18 – Processo Originário). De fato, no julgamento do IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000, este Tribunal fixou a seguinte tese jurídica: Inaplicabilidade dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 no âmbito desta Justiça Militar Estadual aos crimes previstos na Parte Especial do CPM e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17 Todavia, ao contrário do sustentado pelo douto magistrado, compreendo que não há força obrigatória em vigor na tese fixada, uma vez que o IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000 ainda não transitou em julgado, já que se encontra pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto. Nos termos do art. 987, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), os recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão que decidiu o mérito do IRDR possuem efeito suspensivo automático. Veja-se: Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 § 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Assim, o acórdão que julga o IRDR não tem força vinculante definitiva antes do trânsito em julgado, pois eventuais recursos especial e extraordinário possuem efeito suspensivo automático. A propósito, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). 3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021.) (Destaca-se) No caso, considerando-se que, no momento, a tese fixada no referido IRDR ainda não possui eficácia vinculante, podendo, inclusive, ser alterada quando do julgamento do recurso extraordinário, mantenho o meu entendimento no sentido de que os benefícios da Lei n. 9.099/95 são TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 aplicáveis aos crimes militares impróprios, isto é, aqueles que podem ser praticados por qualquer cidadão, mas que são considerados militares por serem praticados em certas condições (art. 9º do CPM). Compreendo que a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 tão somente aos crimes militares impróprios harmoniza-se com o princípio da isonomia, na medida em que impossibilita dar tratamento mais rigoroso aos militares em relação aos civis, bem como permite que sejam mantidas as diferenças existentes entre eles nos aspectos em que os militares merecem tratamento diferenciado. Nessa perspectiva, estará sendo garantida, inclusive, a isonomia entre os agentes responsáveis pela segurança pública, bem como o respeito aos vetores da hierarquia e da disciplina que regem as Instituições Militares. Julgo que tal compreensão se mostra ainda mais pertinente com a ampliação da competência da Justiça Militar trazida pela Lei n. 13.491/17. Isso porque, antes do advento da referida lei, para se enquadrar como crime militar, a conduta praticada pelo agente deveria ser prevista no CPM; todavia, após a mudança, a conduta que passou a atrair a competência da Justiça castrense pode estar prevista tanto no CPM como na legislação penal comum ou especial. Assim, observa-se que, antes da expansão da competência da Justiça Militar, militares que praticavam crimes previstos na legislação penal comum e especial eram beneficiados com os institutos despenalizantes previstos na Lei n. 9.099/95. A alteração da competência para julgamento de tais crimes para a Justiça Militar, a meu ver, não poderia alterar as premissas que respaldavam a aplicação dos institutos despenalizadores. Em que pese entendimento em sentido contrário, compreendo que não há razão suficiente e idônea para cessar a aplicação da Lei n. 9.099/95 aos mesmos fatos e agentes em razão, unicamente, da alteração da competência para seu julgamento, notadamente se levarmos em consideração que tais crimes eram julgados na Justiça comum sem qualquer questionamento acerca do risco, potencial ou efetivo, para a hierarquia e a disciplina das Instituições Militares. Assim, no meu entender, a aplicação dos benefícios da Lei n. 9.099/95 apenas aos crimes militares impróprios é entendimento que satisfaz o princípio da isonomia, conquanto permite que seja dado tratamento justificadamente distinto entre militares e civis, na exata medida em que se diferenciam. Na hipótese dos autos, verifico que os pacientes foram denunciados pela prática de crime militar impróprio, isto é, delito de lesão corporal leve (art. 209 do CPM). Logo, julgo que decisão a quo deve ser reformada, a fim de que seja deferido o pedido de juntada das CACs dos pacientes e determinada vista ao Ministério Público, para análise de eventual aplicabilidade dos institutos despenalizadores. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo parcialmente a ordem, para reformar a decisão combatida, determinando-se a juntada das CACs dos pacientes, com posterior vista ao Ministério Público, para análise de eventual aplicabilidade dos institutos despenalizadores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator